Tribunal: STF
Processo: AI 582813
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional local (L. Est.
   11.608/03), a cujo reexame não se presta o recurso
   extraordinário: incidência da Súmula 280.
2. Alegações
   improcedentes de prestação jurisdicional e de inexistência de
   motivação do acórdão recorrido.